Tribunal: TJDFT
Processo: 0003950-36.2014.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (art. 129, §9o, do CP), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição.
2. É da Defesa o ônus da comprovação de que o fato se passou no contexto de lesões recíprocas, ou mesmo de que o réu agiu em legítima defesa, o que não restou demonstrado na espécie, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
3. Na fixação da pena-base, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao respectivo tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, encontra amplo respaldo na jurisprudência e não pode ser considerada desproporcional.
4. Recurso conhecido e não provido.